Tribunal: TJSP
Processo: 1024638-21.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SABESP. Adutora de água tratada. Imóvel às margens da Rodovia Nestor Ferreira, que liga as cidades de Franca e Restinga. Acolhimento do laudo elaborado pelo perito. Críticas da expropriante que não infirmam o acerto das conclusões do laudo pericial, que corretamente localizou as áreas de reserva legal e de preservação permanente fora da faixa servienda. Indenização

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SABESP. Adutora de água tratada. Imóvel às margens da Rodovia Nestor Ferreira, que liga as cidades de Franca e Restinga. Acolhimento do laudo elaborado pelo perito. Críticas da expropriante que não infirmam o acerto das conclusões do laudo pericial, que corretamente localizou as áreas de reserva legal e de preservação permanente fora da faixa servienda. Indenização apurada com base no método involutivo completo. Adequação. Existência de elementos que indicam a viabilidade de aproveitamento econômico do imóvel como loteamento. Inexistência de impugnação técnica quanto ao método empregado. Indenização correspondente à servidão arbitrada em 0,4 do valor da área serviente. Inadmissibilidade. Aplicação do percentual de 33,33.

JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial que deve ser fixado na data do trânsito em julgado, pois, sendo a expropriante sociedade de economia mista, a ela não se aplica o art. 15-B, acrescentado ao Dec.-lei n. 3.365/41 pela Medida Provisória 2.183-56, de 24.8.2001.

Recurso da expropriante parcialmente provido para reduzir a indenização e alterar o termo inicial dos juros moratórios, com observação.